Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rosivaldo de Oliveira Cardoso em face da decisão que, nos autos da ação possessória[1] manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Flávio Alves Rodrigues e outra –, dentre outras resoluções, indeferira a dilação probatória que postulara almejando a oitiva das testemunhas que individualiza e, outrossim, acolhera a impugnação formulada pelos agravados à gratuidade de justiça e revogara o benefício que lhe fora concedido, determinando que promova o recolhimento das custas referentes à reconvenção. Segundo o decisório vergastado, a prova oral postulada encerra pedido genérico e afigura-se irrelevante para a resolução da controvérsia, adstrita à aferição se a parte autora possui direito à indenização pelas benfeitorias erigidas em imóvel público, tendo em vista a inexistência de controvérsia acerca do valor das benfeitorias “tendo, inclusive, sido trazido laudo judicial produzido em outros autos[2].” Demais disso, salientara o julgado que o agravante é sócio administrador de sociedade empresária não optante pelo SIMPLES, que possui faturamento entre R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), empregando entre 10 (dez) a 49 (quarenta e nove) funcionários, ficando patente que ostenta condições de arcar com o pagamento das custas processuais. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a reforma da decisão agravada para que seja assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção da prova oral que postulara e, outrossim, seja preservada a benesse que lhe havia sido deferida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que afigura-se necessária a produção da prova que reclamara, pois, diferentemente do que constara no provimento arrostado, não concordara com o valor das benfeitorias individualizado pelos agravados. Esclarecera que o laudo técnico exibido não tem qualquer relação com o objeto da controvérsia e não serve de lastro para a resolução do pedido. Defendera que, de conformidade com a regra albergada no artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes possuem o direito de produzirem todas as provas necessárias, ficado patente que o indeferimento da prova testemunhal que postulara cerceara seu direito de defesa e violara os princípios do contraditório e do devido processo legal. Assinalara, ainda, que deve ser preservado o benefício da gratuidade judiciária que lhe fora deferido durante o curso procedimental. Pontuara que a sociedade empresária da qual é sócio não possui existência real, sendo apenas uma entidade formal, e fora constituída apenas para ser usada durante o período em que atuava como representante comercial, aduzindo que seu capital social é de R$1.000,00 (um mil reais). Destacara que a ausência de adesão ao sistema tributário SIMPLES decorrera do não cumprimento das obrigações legais. Afirmara que a sociedade empresária nomeada não gera nenhum lucro e, demais disso, não se confunde com a pessoa do sócio que não possui rendimentos expressivos. Ressaltara que não sobeja possível a revogação da gratuidade judiciária, tendo em vista sua manifesta situação de miserabilidade jurídica. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rosivaldo de Oliveira Cardoso em face da decisão que, nos autos da ação possessória manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Flávio Alves Rodrigues e outra –, dentre outras resoluções, indeferira a dilação probatória que postulara almejando a oitiva das testemunhas que individualiza e, outrossim, acolhera a impugnação formulada pelos agravados à gratuidade de justiça e revogara o benefício que lhe fora concedido, determinando que promova o recolhimento das custas referentes à reconvenção. Segundo o decisório vergastado, a prova oral postulada encerra pedido genérico e afigura-se irrelevante para a resolução da controvérsia, adstrita à aferição se a parte autora possui direito à indenização pelas benfeitorias erigidas em imóvel público, tendo em vista a inexistência de controvérsia acerca do valor das benfeitorias “tendo, inclusive, sido trazido laudo judicial produzido em outros autos[3].” Demais disso, salientara o julgado que o agravante é sócio administrador de sociedade empresária não optante pelo SIMPLES, que possui faturamento entre R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), empregando entre 10 (dez) a 49 (quarenta e nove) funcionários, ficando patente que ostenta condições de arcar com o pagamento das custas processuais. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação principal, e, alfim, a reforma da decisão agravada para que seja assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção da prova oral que postulara e, outrossim, seja preservada a benesse que lhe havia sido deferida. Consoante o reportado, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que indeferira a dilação probatória pretendida pelo agravante e revogara a gratuidade de justiça que lhe havia sido concedida. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação pertinente ao tópico da decisão que indeferira a produção da prova postulada pelo agravante, não sobeja possível o conhecimento do agravo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[4] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[5] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre prova, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção da prova que reclamara. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada quanto ao ponto é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, se as provas que reclamara afiguram-se efetivamente pertinentes e aptas a subsidiarem o equacionamento dos fatos controvertidos, legitimando sua produção como expressão do amplo direito de defesa que lhe é assegurado pela vigente Carta Magna. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada, quanto ao ponto, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível. Ultrapassada essa questão, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados dos autos da ação possessória manejada em seu desfavor pelos agravados e, outrossim, da reconvenção que aviara em face dos agravados, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada revogara o beneplácito que lhe fora anteriormente concedido. Abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante está revestido de plausibilidade, legitimando a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão a suspensão liminar do provimento arrostado, viabilizando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira do vindicante não é precária de forma a impossibilitá-lo de suportar os custos derivados da ação em que está inserido, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o Juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, em um primeiro momento deferira o pedido formulado, contudo, revogara posteriormente o benefício, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão, contudo, não se sustenta. Consoante se afere dos elementos que ilustram os autos da ação subjacente, notadamente a CTPS exibida, o agravante encontra-se desempregado desde 15.06.2020[6]. Outrossim, em consonância com a declaração de imposto de renda[7] do ano calendário de 2021 que apresentara, durante o ano de 2020, os rendimentos mensais que percebera alcançavam, em média, o importe de R$1.892,58 (um mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos). Demais disso, os extratos bancários[8] exibidos pelo agravante, pertinentes ao período de dezembro a janeiro, positivam que, de fato, movimenta poucos valores e não ostenta boa condição econômica financeira. Sob esse contexto, não sobeja possível a revogação da assistência judiciária concedida ao agravante, porquanto não evidenciada a alteração superveniente de sua situação econômico-financeira hábil a afastar sua anterior condição de hipossuficiente. Assinala-se que os agravados, ao postularem a revogação do benefício, cingiram-se a coligir print de tela de computador[9] individualizando que o agravante é sócio da sociedade Cardoso Filho Representações Ltda, com capital social de R$1.000,00 (um mil reais), não havendo demonstrado o real faturamento da empresa, tampouco que o agravante percebe pro labore e o respectivo valor. Na hipótese, fica patente não ter sido evidenciado que o agravante ostenta condições de arcar com o pagamento das custas e encargos processuais, não havendo, ao menos nessa análise perfunctória, lastro para a revogação da gratuidade judiciária que lhe fora anteriormente concedida. Dessa forma, o agravante, efetivamente, não usufrui de condições financeiras que o habilite a prover os custos da ação manejada em seu desfavor e da reconvenção que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Ademais, as inferências que emergem dos autos ensejam a ilação de que o agravante não se qualifica como pessoa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem que experimente reflexos na sua economia pessoa, notadamente ao se levar em consideração o fato de que encontra-se desempregado, necessita custear as suas despesas cotidianas e de sua família. Dessas irreversíveis evidências apura-se que o agravante pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar a preservação da gratuidade de justiça anteriormente deferida, não havendo elementos materiais para que seja revogada. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provido de patrimônio e que não é alcançada por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Sua concessão, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO, BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado, indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento, determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0055390-8, Reg. Int. Proces. 655687/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 14/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/04/2006, pág. 402); “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Hipótese em que a instância ordinária, ao fundamento de que a declaração de insuficiência financeira prestada pelo recorrente não bastava para comprovar sua situação de necessitado, indeferiu o pedido. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2004/01404437-6, Reg. Int. Proces. 09/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 203). Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento e, de forma a privilegiar o processo como simples instrumento destinado à realização do direito e alcance da justiça, também tem decidido que, em tendo a parte reclamado a gratuidade de justiça, apresentando declaração de pobreza do próprio punho, somente lhe pode ser subtraído esse benefício se a condição que invocara for infirmada pelos elementos objetivos que ilustram os autos, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato da agravante ser professora da Secretaria de Estado da Educação e perceber renda mensal em valor módico não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando os valores registrados nos contracheques demonstram que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente os proventos da parte.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085555 AGI DF, Reg. Int. Proces. 256967, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 04/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/10/2006, pág. 97); “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE NECESSITADA - DEFERIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante, basta a simples afirmação do beneficiário para que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, competindo à parte contrária, se assim for do seu interesse, aviar a devida impugnação, que deverá ser processada e afinal decidida nos termos da lei. 2. Agravo provido. Maioria.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020027448 AGI DF, Reg. Int. Proces. 226986, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator designado Desembargador J. J. Costa Carvalho, data da decisão: 18/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2005, pág. 126); “PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No 1.060/50. 1 – A concessão da justiça gratuita não depende de qualquer comprovação, bastando simples afirmação, na petição inicial, de que o requerente não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, consoante o disposto no artigo 4o, da Lei 1.060/50. 2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020052088 AGI DF, Reg. Int. Proces. 252568, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 02/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 14/09/2006, pág. 121); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 1.060/50. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça, valendo a declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. A presunção conferida à declaração é juris tantum, devendo-se observar a realidade econômica do requerente em cada caso. Agravo não provido.” (TJDF, Agravo de Instrumento 20050020075137 AGI DF, Reg. Int. Proces. 233920, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 21/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2006, pág. 79). Assinale-se, por fim, que a augusta Suprema Corte, a quem cabe o controle concentrado acerca da conformação das normas ordinárias ao que estabelece a Constituição Federal e na condição de sua intérprete e guardiã originária, também já se manifestara acerca da questão, deixando assentado que, além de o entendimento do derrogado artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária guardar conformidade com o vigente texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV), para que a parte usufrua da gratuidade judiciária basta que formule pedido nesse sentido e apresente declaração de próprio punho atestando sua impossibilidade de suportar os custos derivados da ação sem experimentar prejuízo à sua mantença ou da sua família, conforme pontificam os julgados a seguir ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prescinde de comprovação para obtenção da assistência judiciária gratuita. 2. A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões do extraordinário implicam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 403811/RS, relator Ministro Maurício Corrêa, data da decisão: 04/02/2003, publicada no Diário da Justiça de 28/02/2003, pág. 00013); “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I. - A garantia do art. 5o, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II. - R.E. não conhecido.” (STF, Segunda Turma, Recurso Extraordinário 205746/RS, relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 26/11/1997, publicada no Diário da Justiça de 28/02/1997, pág. 04080). Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pelo agravante e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara e que já lhe havia sido concedida, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, quanto ao tópico, preservo a gratuidade de justiça anteriormente assegurada ao agravante e afasto, por conseguinte, a determinação de recolher as custas relativas à reconvenção que manejara, determinando que a ação principal e a reconvenção sejam processadas de conformidade com o procedimento ao qual estão sujeitas e em conformação com o estágio em que se encontra. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 94824613 - Pág. 1 (fl. 943) - aditamento à inicial. [2] - ID Num. 165569502 - Pág. 1 (fl. 946) - ação principal. [3] - ID Num. 165569502 - Pág. 1 (fl. 946) - ação principal. [4] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [5] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [6] - ID Num. 117677064 - Pág. 1/4 (fls. 841/844) - ação conhecimento. [7] - ID Num. 117677062 - Pág. 1/7 (fls. 832/840) - ação conhecimento. [8] - ID Num. 117677701 - Pág. 3/5 (fls. 847/849) - ação conhecimento. [9] - ID Num. 154605224 - Pág. 2 (fl. 924) - ação principal.